Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-58.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA DE OFÍCIO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a decisão que revoga a prisão preventiva quando reconhecido o excesso injustificado do prazo, por fato estranho à conduta da defesa, e atribuída a morosidade exclusivamente à máquina judiciária ou ao poder público.
2. A Instrução Normativa no. 01 de 2011, da Corregedoria de Justiça do TJDFT, embora sirva como norte ao Magistrado para a verificação da celeridade processual, não impede o juízo de razoabilidade e proporcionalidade, no caso concreto, a fim de privilegiar o Princípio constitucional da razoável duração do processo, não sendo o excesso de prazo uma mera conta aritmética.
3. No caso dos autos, o réu estava preso há mais de um ano, sendo que as diversas audiências de instrução e julgamento marcadas precisaram serem adiadas em razão de acontecimentos diversos, tais como defeito na viatura que conduziria o preso, suspensão da realização das audiências em razão da covid-19, excessiva quantidade de processos no juízo sentenciante, atestado médico do juiz etc.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão integralmente mantida.